Tribunal: TJES
Processo: 5003202-53.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003202-53.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ROMUALDO GOMES PIRES
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO DA ORA EMBARGANTE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE, MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. EMBARGOS IMPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 15398594) opostos por
JOSE ROMUALDO GOMES PIRES
contra decisão colegiada desta Turma (ID nº 15304162), que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de piso.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de contradição e omissão, porquanto interpretou equivocadamente o art. 47 da Lei Municipal nº 3.872/2001 ao considerar a ausência de percepção da Gratificação de Produtividade Fiscal nos 12 meses anteriores à aposentadoria como um requisito para a incorporação, quando, segundo alega, tal período serviria apenas como base de cálculo para a média do valor. Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso por não apreciar a prova documental que comprova o recebimento da gratificação por mais de 120 meses, o que seria o único requisito legal para a constituição do direito. Assevera, por fim, que a decisão se baseou em fundamento não debatido previamente pelas partes, configurando decisão surpresa em ofensa aos arts. 9º e 10 do CPC.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. Ademais, constata-se a nítida intenção de prequestionamento nos presentes embargos. Todavia, perfilho o entendimento de que é incabível a interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 125 do FONAJE.

6. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer vício a ser sanado. O acórdão recorrido foi claro e devidamente fundamentado ao assentar que, embora o requisito temporal de 120 meses pudesse ter sido cumprido, a ausência de percepção da verba no período de 12 meses que antecedeu a aposentadoria inviabiliza o próprio cálculo da média para fins de incorporação, nos exatos termos da legislação municipal, o que resulta em valor zero a ser incorporado. Não há omissão, contradição ou decisão surpresa, mas sim a aplicação da norma jurídica que rege o caso, cujo teor foi objeto de análise desde a instância de piso.

7. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e
VOTO
no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)